Tribunal: TJES
Processo: 5003562-76.2024.8.08.0038
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão julgador: ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Bancários
Data de julgamento: 2025-10-30

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003562-76.2024.8.08.0038
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO BMG SA
RECORRIDO: ARNALDO LOURENCO
RELATOR(A):
ADEMAR JOAO BERMOND

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

PROCESSO Nº 5003562-76.2024.8.08.0038

RECURSO INOMINADO CÍVEL

RECORRENTE: BANCO BMG S.A

RECORRIDO(A): ARNALDO LOURENÇO

RELATOR: ADEMAR JOÃO BERMOND

VOTO

Trata-se de
RECURSO INOMINADO
interposto pelo
BANCO BMG S.A
em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados por ARNALDO LOURENÇO na Ação Declaratória de Nulidade Contratual cumulada com Repetição de Indébito e Indenização por Danos Morais. A demanda originária versa sobre a contratação de
Cartão de Crédito com Reserva de Margem Consignável
(RMC), que o autor alega nunca ter contratado ou, sequer, desbloqueado e utilizado, com violação ao dever de informação.

A sentença recorrida declarou a
nulidade do contrato
de cartão de crédito consignado nº
14663991
e condenou o banco à
restituição em dobro
dos valores descontados do benefício previdenciário do autor, bem como ao pagamento de
indenização por danos morais
no valor de R$ 5.000,00. Ainda, autorizou a compensação dos valores depositados na conta do autor e não devolvidos ao Banco, sob pena de enriquecimento ilícito. Por fim, condenou a parte Recorrente ao pagamento de multa por descumprimento da tutela provisória antecipada de ID 49649132.

Inconformado, o banco Recorrente suscita, preliminarmente, pelo reconhecimento de decadência e prescrição e, no mérito, pleiteia a reforma integral da sentença, sustentando a validade da contratação. Ainda, defende a infundada condenação em restituição em dobro e inexistência de dano moral.

É o breve relatório.

Preliminarmente, o Recorrente suscita a prejudicial de mérito de Decadência (prazo de 4 anos, art. 178, II, CC) e Prescrição (prazo trienal, art. 206, § 3º, V, CC ou quinquenal, art. 27, CDC).

Todavia, em se tratando de alegação de
nulidade de cláusula contratual por vício de consentimento
(o Autor alega que a contratação não foi por empréstimo, mas sim por RMC, modalidade que desconhecia) e
falha na informação, com pedidos de cunho ressarcitório por descontos indevidos em benefício previdenciário de caráter continuado,
o entendimento jurisprudencial afasta a aplicação dos prazos de decadência e de prescrição do Código Civil e, inclusive, do prazo trienal para reparação civil.

A jurisprudência majoritária se consolidou no sentido de aplicar o prazo prescricional quinquenal, previsto no art. 27 do Código de Defesa do Consumidor (Lei n.º 8.078/90), ou a regra geral do art. 205 do Código Civil (prazo decenal), ou, ainda, o prazo quinquenal do art. 1º do Decreto n. 20.910/32 (Súmula 85, STJ, por analogia) para as parcelas em si, mas com uma observação crucial para o pedido de nulidade. Explico.

Quando se tratar de nulidade do contrato (vício de consentimento/vício na contratação), a pretensão, por se tratar de relação de trato sucessivo (os descontos eram contínuos), é tratada como imprescritível enquanto perdurar a lesão. No entanto, mesmo que se considerasse passível de prescrição, o termo inicial seria a data do último desconto, ou o conhecimento inequívoco do vício. No caso dos descontos, eles se estendiam até a competência de 08/2024, ativando o contrato de RMC (ID 14958128 - fl. 1). Logo, a contagem do prazo quinquenal (art. 27, CDC) se daria a partir do conhecimento da lesão pelo Autor (no máximo, da data do B.O. em 01/08/2024), sendo a ação ajuizada em 27/08/2024 (ID 14958124), o que afasta a prescrição.

Por sua vez, em relação ao pedido de repetição de indébito, a pretensão à restituição dos valores cobrados indevidamente em contrato de trato sucessivo e de longa duração submete-se ao prazo prescricional quinquenal, conforme o art. 27 do CDC e a jurisprudência do STJ (AgRg no AREsp 744.178/SC, Rel. Min. Raul Araújo, 4ª T., j. 15/09/2015). A prescrição atinge apenas as prestações vencidas antes do quinquênio anterior ao ajuizamento da ação e não o fundo de direito. No presente caso, a ação foi ajuizada em 27/08/2024. Portanto, estariam prescritas apenas as parcelas descontadas antes de 27/08/2019. O pedido inicial de restituição se refere a 65 parcelas, totalizando R$ 5.810,41.

Entretanto, como a repetição de indébito é mera consequência lógica e jurídica da declaração de nulidade do contrato, não se deve aplicar o prazo prescricional às prestações, pois o ato ilícito é continuado (descontos indevidos mensais). O STJ, ao julgar casos de empréstimo consignado indevido, tem entendido que a pretensão de reparação nasce com a ciência do dano ou, em se tratando de contrato nulo (indevida a RMC), o termo inicial da prescrição é a data do último desconto indevido (REsp n. 1.843.855/DF, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3ª T., j. 04/05/2021). Considerando os descontos até a competência de 08/2024 (ID 14958128 - fl. 1), a ação é tempestiva.

Ademais, o Superior Tribunal de Justiça, em casos envolvendo a capitalização de juros no cartão de crédito consignado (RMC), tem aplicado a tese de inexistência de termo inicial do prazo prescricional enquanto perdurar a lesão (precedente em AgInt no AREsp n. 1.348.653/SC).

Portanto, por se tratar de descontos de natureza continuada decorrentes de contrato cuja legalidade e validade são questionadas,
rejeito a prejudicial de decadência e a de prescrição.

No mérito,
após detida análise dos autos, entendo que a sentença
a quo
agiu com acerto, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95 e do Enunciado 11 deste Colégio Recursal. Contudo, faz-se necessárias algumas considerações.

A controvérsia central reside em aferir a validade do contrato de Cartão de Crédito com Reserva de Margem Consignável (RMC) celebrado entre as partes, diante da
alegação de vício de consentimento por parte da consumidora, que pretendia contratar um empréstimo consignado tradicional,
sem aderir a cartão de crédito consignado. A relação jurídica é de consumo, aplicando-se as normas do Código de Defesa do Consumidor, notadamente o direito à informação clara e adequada sobre os produtos e serviços (art. 6º, III) e a proteção contra práticas abusivas.

A instituição financeira Recorrente defende a regularidade da contratação, amparando-se em “Cédula de Crédito Bancário” e “Termo de Adesão”, ambos assinados fisicamente pelo Recorrido (ID 14958306 e 14958305). Todavia,

a mera existência de instrumento contratual padronizado, ainda que com assinatura física do aderente, não é suficiente para comprovar o cumprimento do dever de informação, especialmente quando a contratante é pessoa idosa e, portanto, hipervulnerável. A modalidade de RMC é substancialmente mais onerosa e desvantajosa para o consumidor que busca um crédito com prazo e parcelas definidas, pois o desconto mensal em folha amortiza valor ínfimo do saldo devedor, que é rolado com juros rotativos elevados, prolongando a dívida indefinidamente.

A jurisprudência, em especial a do Superior Tribunal de Justiça, tem reconhecido a
abusividade
e a
nulidade
da contratação de
cartão de crédito consignado com reserva de margem consignável (RMC)
quando há a
"venda casada"
ou o
"mascaramento"
de um empréstimo consignado tradicional.

Nesse contexto, a conduta da instituição financeira de ofertar e formalizar um produto complexo e gravoso, sem demonstrar que prestou ao consumidor todos os esclarecimentos necessários para que ela compreendesse a diferença e as implicações financeiras em relação ao empréstimo consignado comum, configura
manifesta falha no dever de informação
. A presunção de veracidade dos fatos alegados pelo autor,
notadamente pela ausência de comprovação de envio e uso do cartão de crédito, aliada à condição de vulnerabilidade do Recorrido e à notória abusividade de tal prática no mercado de crédito
, corrobora a tese de vício de consentimento. A contratação, portanto, é nula por violar princípios basilares do direito do consumidor.

Quanto ao argumento de impossibilidade de
restituição em dobro
, este também não prospera. A cobrança de valores com base em contrato nulo é indevida. A conduta do banco, ao impingir um contrato desvantajoso e violar o dever de informação, não pode ser classificada como engano justificável, o que atrai a incidência do parágrafo único do artigo 42 do CDC.

Ademais, nesse ponto, convém salientar que o pedido da Recorrente, consubstanciado na necessidade de compensação de valores depositados na conta do autor (ID 14958304), já foi, acertadamente, acolhido na sentença
a quo
, em homenagem à vedação ao enriquecimento ilícito das partes, razão pela qual, não há que se falar em reforma do julgado de piso nesse sentido.

Ainda, no tocante à alegação de inexistência de
danos morais
, a situação vivenciada pela recorrida ultrapassa o mero aborrecimento. A imposição de descontos mensais em seu benefício previdenciário do idosa vulnerável, verba de natureza alimentar, com base em uma dívida contraída de forma viciada e de difícil quitação, configura dano moral
in re ipsa
. O
valor de R$ 5.000,00
, fixado na origem, mostra-se razoável e proporcional, atendendo ao caráter compensatório e pedagógico da medida, sem implicar enriquecimento sem causa.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO do Recurso Inominado e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantenho incólume a r. sentença.

CONDENO a parte Recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios no montante de 20% da condenação, ou na ausência desta, sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 55 da Lei nº 9.099/95.

Sabrine Borges da Silva Mattiuzzi

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito
Relator Doutor ADEMAR JOÃO BERMOND
: Nos termos da Resolução TJES n. 12/2020,
HOMOLOGO
o projeto de voto elaborado pela Ilma. Juíza Leiga, adotando como razões da minha manifestação para que produza seus efeitos legais.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)